Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-40.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-40.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA, ONILDA DE SOUSA GARCIA

APELADO: ONILDA DE SOUSA GARCIA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RMC NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a descontos oriundos de suposto contrato de cartão consignado não reconhecido.

A autora alegou não ter firmado o contrato, impugnou a assinatura e requereu a devolução dos valores indevidamente descontados e reparação moral. O banco, por sua vez, buscava a reforma da sentença em sua integralidade.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado diante da impugnação da assinatura pela parte autora e ausência de comprovação documental da contratação pelo banco;
(ii) saber se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos e consequente dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
5. Incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.
6. O banco não apresentou o contrato firmado, tampouco comprovou a autenticidade da assinatura impugnada, conforme exige o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.
7. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a alegação de eventual fraude de terceiro (Súmula 479/STJ).
8. Os descontos indevidos em proventos de benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação.
9. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.
10. Correção monetária conforme INPC a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); danos morais corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados nos termos da modulação do STJ.
12. Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de contrato válido e assinatura legítima pelo banco réu, em relação de consumo, gera presunção de inexistência da contratação, impondo-lhe a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes dos descontos indevidos.
2. O dano moral decorrente de desconto não autorizado em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.
3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 429, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 06/06/2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07/04/2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0800580-40.2023.8.14.0029

APELANTE/APELADO: ONILDA DE SOUSA GARCIA.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes em face da r. sentença (id. 25479383) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Maracanã que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS
proposta em desfavor de
BANCO BMG SA.

Na origem (id. 25479358), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a Empréstimo RMC, já tendo sido descontado o valor de R$ 4.127,75 (Quatro mil e cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. 25479372 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. 25479383. Transcrevo a parte dispositiva:

Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº
11787686
e,

2)
CONDENO
o requerido,
banco requerido
, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação
respeitada a prescrição quinquenal
.

3) CONDENO
o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

P.R.I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Maracanã
, data da assinatura digital.

NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau - Núcleo de Empréstimos Consignados e Contratos Bancários, auxiliando a
Vara Única de Maracanã
(Portaria nº 43/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024.)

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 25479393) sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(ii)
a necessidade de majoração dos danos morais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Apelação do BANCO BMG SA. no ID 25479386 alegando, preliminarmente a prescrição e decadência do direito. No mérito, sustenta: (i) a ausência de má-fé; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a inexistência de direito à restituição de valores; (iv) Subsidiariamente alega a necessidade de minoração do quantum arbitrado a título de danos morais, a restituição na forma simples e a compensação dos valores. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência da ação.

Contrarrazões do réu no ID 25479399.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista que este não teria contratado o cartão de crédito consignado com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente os pedidos.

Antes de adentrar ao mérito da questão, necessário se faz analisar as preliminares alegadas pelo apelante: da prescrição e da decadência.

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciaria no vencimento da última parcela que deveria ser paga.
Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que no presente caso o vencimento da última parcela sequer ocorreu,
o direito NÃO está prescrito
.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Preliminares rejeitadas.
Passo à análise do mérito.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Compulsando os autos, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente. Pelo contrário,
sequer apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

DA RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

E ainda, segue entendimento jurisprudencial de outubro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do TJMG:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual
sequer apresentou cópia do contrato que teria sido entabulado entre as partes.

Nesta ordem de ideias, faz necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, se o mesmo foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MAJORO a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 ( três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC.

4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021 )

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes
devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021 (Extrato ID 25479366) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples. E em dobro nos descontos ocorridos após esta data.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Isto posto,

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação do Banco BMG S.A
.

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco/apelado
à devolução do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
-
de forma simples até março de 2021 e em dobro após esta data
- e ao
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025